Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022125-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALDECI ESTEVES - CPF: 406.290.401-25 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA - CPF: 487.864.891-00 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA - CPF: 487.864.891-00 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), JOSE VALDECI ESTEVES - CPF: 406.290.401-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMANTES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAIS MILITARES. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS. LICENÇA-PRÊMIO. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por policiais militares transferidos para a reserva remunerada visando à revisão da sentença para que a base de cálculo das verbas rescisórias — férias proporcionais, terço constitucional e licença-prêmio não usufruída — observe o subsídio vigente na data do efetivo pagamento; e Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso alegando renúncia tácita ao direito de licença-prêmio, ausência de reconhecimento administrativo e pagamento prévio do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir qual a base de cálculo aplicável às verbas rescisórias (férias proporcionais, terço constitucional e licença-prêmio) de policiais militares inativados; e
(ii) estabelecer se houve pagamento do terço constitucional e se existe renúncia tácita à licença-prêmio não usufruída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 555/2014, art. 89, § 6o, determina que a indenização de férias não gozadas deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do pagamento, o que torna indevida a utilização do valor correspondente ao período aquisitivo.

4.

O Decreto Estadual no 1.229/2008, art. 3o, parágrafo único, reafirma que o valor-base para indenizações de férias e licenças-prêmio corresponde ao subsídio vigente na data do pagamento, independentemente da data de aquisição do direito.

5.

A alegação de renúncia tácita à licença-prêmio é afastada porque a Lei Complementar no 555/2014, art. 97, § 6o, assegura ao militar inativado o direito ao recebimento do abono em pecúnia dos períodos não usufruídos, condicionada apenas à formulação de requerimento.

6.

As certidões de verbas rescisórias emitidas pela própria Administração configuram reconhecimento administrativo dos períodos de licença-prêmio e férias proporcionais não usufruídos.

7.

O terço constitucional incide também sobre férias proporcionais, nos termos do art. 7o, XVII, da Constituição Federal, e diante da ausência de prova inequívoca de quitação impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

8.

A jurisprudência da Turma Recursal confirma que a base de cálculo é o subsídio vigente na data do pagamento e que o terço constitucional é devido quando não comprovado seu adimplemento (N.U 1014325-06.2025.8.11.0001; N.U 1075912-63.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso dos autores provido. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A indenização de férias proporcionais, terço constitucional proporcional e licença-prêmio não usufruída por policiais militares inativados deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do efetivo pagamento, conforme art. 89, § 6o, da Lei Complementar Estadual no 555/2014 e art. 3o, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.229/2008.

2.

Não há renúncia tácita ao direito de licença-prêmio quando a legislação específica assegura sua conversão em pecúnia no momento da inativação.

3.

A ausência de prova inequívoca de pagamento do terço constitucional sobre férias proporcionais gera presunção de inadimplemento e impõe a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022125-85.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Valdeci Esteves, Luiz Antônio Preza da Costa e Estado de Mato Grosso.

Recorrido(s):

Jose Valdeci Esteves, Luiz Antônio Preza da Costa e Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar aos requerentes: JOSE VALDECI ESTEVES, id. 189066096, faz jus à percepção em espécie por não ter usufruído de férias (03/12 avos de férias proporcionais – 10/06/2020 A 01/09/2020) e LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA, id. 189066128, faz jus à percepção em espécie por não ter usufruído de férias (01/12 avos de férias proporcionais – 01/10/2020 A 30/09/2021), não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Os Reclamantes, ora Recorrentes, ingressaram com ação de cobrança, pois são policiais militares transferidos para a reserva remunerada e visam o recebimento de verbas rescisórias não pagas quando da inativação.

Nas razões recursais, sustentam que a base de cálculo para pagamento das verbas deve ser o subsídio vigente na data do pagamento, conforme expressamente previsto no art. 89, §6o da Lei Complementar Estadual no 555/2014 e no art. 3o, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.229/2008.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso recorre alegando que os autores renunciaram tacitamente ao direito à licença-prêmio ao optarem pela transferência para a inatividade sem previamente gozar do benefício, conforme previsto no Decreto no 90/2019. Argumenta ainda que as certidões de verbas rescisórias não configuram reconhecimento do direito, sendo meros documentos declaratórios. Quanto ao terço constitucional, sustenta que os autores já receberam todos os valores devidos.

Pois bem. A controvérsia do recurso versa sobre definir qual deve ser à base de cálculo para a indenização das férias proporcionais não usufruídas e verificar se houve, de fato, o pagamento do terço constitucional relativo a esses períodos.

No que se refere ao argumento do Estado de que houve renúncia tácita ao direito de licença-prêmio ao optarem pela transferência para a inatividade sem previamente gozar do benefício, este não merece prosperar, visto que a Lei Complementar no 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 97, §6o, que:

"Ao militar transferido para a inatividade será assegurado o direito ao recebimento de abono pecuniário correspondente aos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o exercício da atividade, desde que haja requerimento formal nesse sentido."

Portanto, se trata de norma específica, de hierarquia superior ao Decreto no 90/2019, que assegura expressamente o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada quando da transferência para a inatividade

Além disso, Ademais, as certidões de verbas rescisórias juntadas aos autos, expedidas pela própria Administração, reconhecem expressamente o direito dos autores às licenças-prêmio não gozadas, o que configura reconhecimento administrativo do direito.

No que tange ao terço constitucional sobre férias proporcionais, trata-se de direito assegurado pelo art. 7o, XVII, da Constituição Federal, aplicável tanto às férias integrais quanto às proporcionais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A Turma Recursal já firmou entendimento nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS MILITARES. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 89, §6o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 555/2014. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A indenização de férias não gozadas por militares estaduais quando da transferência para a inatividade deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do efetivo pagamento da verba, e não aquele correspondente ao período aquisitivo, conforme expressamente previsto no artigo 89, §6o, da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

2. O servidor tem direito ao terço constitucional sobre as férias proporcionais não usufruídas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3. A ausência de comprovação inequívoca do pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais não usufruídas faz presumir o inadimplemento, atraindo a obrigação de indenizar.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014325-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por militares estaduais transferidos para a inatividade visando a reforma da sentença para que a base de cálculo da indenização seja o último subsídio percebido pelos servidores quando em atividade, e não a remuneração do período aquisitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo para a indenização de férias não gozadas por militares estaduais transferidos para a inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito às férias dos policiais militares é assegurado pela Lei Complementar Estadual no 555/2014, a qual estabelece, em seu artigo 89, § 6o, que o pagamento do abono pecuniário relativo a férias não gozadas deve ser feito com base no valor equivalente a um subsídio do militar estadual, vigente na data do pagamento.

4. A sentença de primeiro grau fixou a base de cálculo da indenização no subsídio do período aquisitivo, o que contraria a legislação específica aplicável.

5. A retificação da base de cálculo para o subsídio vigente na data do pagamento é imperiosa, em conformidade com a Lei Complementar Estadual no 555/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A indenização de férias não gozadas por militares estaduais, quando da transferência para a inatividade, deve ter como base de cálculo o subsídio vigente na data do efetivo pagamento da verba, e não o subsídio referente ao período aquisitivo, conforme expressamente previsto no artigo 89, § 6o, da Lei Complementar Estadual no 555/2014.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 555/2014, art. 89, § 6o. Lei no 9.099/95, art. 55.

(N.U 1075912-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Sendo assim, diante da ausência de prova de quitação e considerando que os recorrentes não usufruíram os períodos reconhecidos, é devido o pagamento do terço constitucional sobre as férias proporcionais não atingidas pela prescrição, com desconto de eventual verba já paga.

Quanto à base de cálculo para pagamento das verbas rescisórias, assiste razão aos autores, considerando que a Lei Complementar no 555/2014, em seu art. 89, §6o, estabelece expressamente que:

O pagamento do abono pecuniário relativo a cada período de férias não gozadas será feito no valor equivalente a 01 (um) subsídio do militar estadual vigente na data do pagamento.

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.229/2008, em seu art. 3o, parágrafo único, dispõe:

Entende-se por valor-base o subsídio ou remuneração que será utilizado como referência aos cálculos das indenizações das férias e/ou licenças-prêmio, independente da data efetiva em que o servidor tenha adquirido estes direitos.

Diante do exposto, a base de cálculo para pagamento das verbas rescisórias deve ser o subsídio vigente na data do pagamento, conforme expressamente previsto na legislação estadual.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso dos Reclamantes
e determino que a base de cálculo para pagamento das verbas rescisórias (férias proporcionais, terço constitucional proporcional e licença-prêmio) seja o subsídio vigente na data do efetivo pagamento, conforme previsto no art. 89, §6o da Lei Complementar Estadual no 555/2014 e no art. 3o, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.229/2008.

O valor da diferença deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

Via de consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do

Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença quanto à condenação ao pagamento da licença-prêmio e do terço constitucional proporcional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025